Tribunal: TCU
Processo: 016.546/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7302/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista o ato submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 260, §5o, do Regimento Interno do Tribunal, c/c o artigo 7o, § 3o, da Resolução TCU 353/2023, em considerar prejudicado pela perda do objeto o ato de pensão militar 43650/2018 - Inicial - JOSE DINO DA SILVA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.546/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Maria das Dores da Silva (XXX.126.813-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.